Tribunal: STF
Processo: RE 1254015
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ART. 53 DO ADCT. PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por força do artigo 53 do ADCT, o ex-combatente faz jus à pensão especial, sendo, porém, tal benefício inacumulável com quaisquer outros pagos pelos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. 2. Impossibilidade de acumular a pensão de ex-combatente com proventos originários da inclusão do militar na reserva remunerada, por incidir no proibitivo expresso no art. 1° da Lei 5.315/67. 3. As apelantes já vêm recebendo a pensão militar por reforma e morte dos cônjuges, restando evidente a impossibilidade de cumulação, ressalvado o direito de opção por um dos benefícios. 4. Apelação desprovida” (fl. 143, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 28, e-doc. 2).
    2. As recorrentes alegam contrariados o inc. II do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 178 da Constituição da República de 1967.
    Argumentam “que o v. acórdão recorrido contrariou, efetivamente, tais dispositivos constitucionais face à flagrante inconstitucionalidade da parte final do art. 1º da Lei 5.315/67” (fl. 98, e-doc. 2).
    Pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja cassado o v. acórdão ora recorrido, para que seja declarado o direito de as recorrentes receberem a almejada pensão especial, nos precisos termos constantes da exordial do mandamus” (fl. 99, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora assentou:
    “As impetrantes buscam ver reconhecido seu direito à pensão especial, na qualidade de viúvas de ex-combatentes que participaram de operações bélicas nos campos da Itália, na condição de integrantes da Força Expedicionária Brasileira - FEB (fl. 9).
    Os argumentos lançados na defesa da União não estão voltados contra esta qualificação dos instituidores das pensões, e, sim, unicamente contra a possibilidade de cumulação do benefício de pensão militar com o de pensão especial de ex-combatente.
    A matéria está disciplinada no art. 53 do ADCT, verbis: (…).
    Como visto, a norma constitucional vedou a cumulação da pensão especial com qualquer outro rendimento recebido dos cofres públicos, menos os benefícios previdenciários.
    No que tange à cumulação de pensionamento a ex-combatente, e proventos de servidores públicos civis, a questão não oferece maiores dificuldades, estando já pacificada nesta Corte, no sentido de que tais proventos têm natureza previdenciária, conforme se depreende do excerto do julgado abaixo transcrito: (…)
    Dessa forma, a pensão previdenciária é aquela proveniente de prestação de serviço público no âmbito civil. Contudo, se o ex-combatente prosseguir na carreira militar até posterior reforma, como no presente caso, não faz jus a acumulação permitida no dispositivo legal. Isto porque a pensão a ex-combatente tem a mesma natureza de prestação de serviço da carreira militar.
    Esta Corte já se manifestou de maneira desfavorável ao pleito das impetrantes, verbis: (…)
    Ressalto, por oportuno, que não desconheço o entendimento segundo o qual a reforma de militar é, em última análise, uma aposentadoria de servidor público, de natureza previdenciária, e que não seria razoável tratar diferentemente o servidor militar e o civil, em ofensa ao princípio da isonomia. (A esse respeito, confira-se: TRF2, AC n° 2001.51.02.002415-2/RJ).
    Entretanto, há que se diferenciar ambas as situações. Em uma, o ex-combatente deixa a carreira militar e retorna à vida civil de forma definitiva, passando a laborar nos quadros da administração pública. No segundo caso, o militar permanece na carreira castrense até a reserva remunerada, situação que não lhe permite obter o benefício de pensão de ex-combatente, ex vi do disposto no art. 1° da Lei 5.315/67, verbis: (…)
    É assegurado, contudo, o direito de opção pelo beneficio mais vantajoso, conforme disposto na Lei n° 8.059, de 04 de julho de 1990, verbis: (…)
    Diante do exposto, nego provimento ao recurso, ressalvado às apelantes o direito de opção pelo benefício mais vantajoso” (fls. 138-141, e-doc.1).
     A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 5.315/1967). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “MILITAR. EX-COMBATENTE. CONCEITO. PENSÃO ESPECIAL. LEI Nº 5.315/67. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI n. 738.444-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário Virtual, DJe 23.11.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES BÉLICAS. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efetiva participação do de cujus em operações bélicas da Segunda Guerra Mundial. Certificado lavrado pelo Ministério do Exército, de acordo com o Decreto n. 61.705/67, que regulamentou a Lei n. 5.315/67, a que fez remissão o artigo 53 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Brasil. 2. Pretensão de ser declarada a desvalia da declaração expedida pela autoridade militar competente e, consequentemente, denegação do pedido formulado na inicial. A matéria não tem o alcance constitucional pretendido, uma vez que o vício, se ocorrente, adviria de eventual inobservância à legislação ordinária. Agravo regimental não provido” (RE n. 447.141-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 5.8.2005).
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensionista. Condição de ex-combatente para fins de percepção de pensão especial. Interpretação da Lei n. 5.315/67. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má aplicação de norma infraconstitucional. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (AI n. 565.169-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 11.11.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Controvérsia decidida com base no conjunto fático-probatório contido nos autos. Impossibilidade do reexame de provas: Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da legitimidade do julgamento monocrático nos termos no art. 557 do Código de Processo Civil (AI n. 659.463-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2008).
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão tratada nos autos diz respeito à aplicação da lei 4.297/63 e do Decreto 2.172/97, de índole infraconstitucional, não autorizando a apreciação por esta Corte. Precedentes. 2. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido (RE n. 368.433-AgR/PR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 6.8.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora